Tribunal: TJDFT
Processo: 0007342-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO VÁLIDA. REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO MAJORITÁRIO DE 1/6. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL ESTABELECIDO NA SENTENÇA. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, não havendo nos autos nenhum indício de que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado tenham tido alguma intenção de prejudicá-lo imputando-lhe falsamente a prática de crime.
1.1 Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo, diante dos testemunhos harmônicos e coesos de policiais civis, ratificados em juízo, de declarações extrajudiciais de usuário, da apreensão e perícia de substâncias entorpecentes encontradas com o réu, além de todas as circunstâncias que permearam a abordagem do acusado.
2. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de ser o réu mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório. Ademais, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício.
3. Nos termos do artigo 64, I, do Código Penal, para efeitos de reincidência, prevalece a condenação anterior se entre a data da extinção da pena não tiver decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, o que foi verificado no caso. Reincidência mantida.
3.1 Na segunda fase, por conta da circunstância agravante, a jurisprudência majoritária tem firmada a orientação de se adotar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante considerada, não se podendo perder de vista a hierarquia escalonada das fases da dosimetria da pena, de forma que a fase posterior, por possuir um maior peso e por uma questão de lógica jurídica, deve observar, como patamar mínimo, o quantitativo eventualmente adotado por uma circunstância judicial na fase antecedente. Critério de aumento adotado na sentença adequado.
4. Em que pese a pena corporal imposta ao réu ter sido superior a quatro anos e inferior a oito anos, a reincidência impõe a fixação de regime inicial fechado, tal como estabelecido na sentença, sendo inviável, pois, a alteração do regime prisional.
5. Recurso conhecido e desprovido.